Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito em relação ao contrato de administração de cartão de crédito firmado junto à parte ré, para condenar a parte ré a excluir os registros de inadimplência vinculados ao nome da parte autora lançados nos assentamentos de proteção ao crédito, bem como a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, noticiou que ante a negativa de parcelamento de suas compras, gerou novo cartão de crédito junto à requerida, tendo realizado sua primeira compra no valor de R$ 11,19, a fim de desbloquear o cartão. Informou que em razão de conduta de oferta e propaganda agressiva por parte da requerida, efetuou o cancelamento antes mesmo de receber o cartão físico. Aduziu que foi surpreendida por cobrança adicional no valor de R$ 5,99, referente a tarifa de SMS, porém não foi previamente informada sobre a tarifa. Relatou que efetuou o pagamento apenas do valor que entendeu devido: R$ 14,99 referente a anuidade do cartão e R$ 11,19 referente a compra realizada, totalizando o valor de R$ 27,00. Narrou que tentou contato com a empresa requerida para solução do problema, bem como abriu reclamação junto ao Procon e chamado junto ao BACEN, sem sucesso. Noticiou que seu nome foi negativado pela empresa junto ao cadastro de inadimplentes, maculando os atributos de sua personalidade. Pugnou pela declaração de inexistência do débito, pela condenação da requerida à devolução em dobro de eventuais valores cobrados indevidamente, pela baixa na restrição de crédito em seu nome junto a quaisquer cadastros de inadimplentes e pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 28.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66465014). Ofertadas contrarrazões (ID 66465024).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na efetiva contratação dos serviços e o consequente dever de indenização.
5. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirmou que as partes mantinham relação jurídica em razão de contrato de cartão de crédito. Narrou que foi realizada uma transação em 17/11/2023, o que gerou fatura com vencimento em 10/12/2023, onde constava encargos e serviços que a própria autora aderiu e utilizou. Informou que mesmo após o cancelamento do serviço de alerta SMS, solicitado pela autora em 1/12/2023, a autora foi informada que as cobranças ainda incidiriam sobrea a fatura atual e a fatura subsequente. Explicou que em razão do pagamento parcial da fatura, conforme estipulado em contrato, houve incidência de juros remuneratórios e por atraso, multa e encargos de refinanciamento, além de encargos adicionais. Sustentou que “a recorrida, por livre escolha, aderiu aos serviços e utilizou o cartão de crédito, assumindo, portanto, as obrigações contratuais decorrentes”. Aduziu que a requerente já possuía registros de negativações anteriores, inexistindo, portanto, qualquer ofensa a sua honra ou moral. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja determinada a diminuição do valor da indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Por se tratar de relação de consumo e em face da hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida adequada conforme art. 4°, inciso I do CDC. Neste sentido, cabe à empresa recorrente demonstrar que não incorreu em falha na prestação de serviços, o que não se verificou. Não há nos autos qualquer prova acerca da efetiva contratação do serviço de alerta SMS por parte da recorrida. A empresa recorrente, que dispõe das informações do contrato e dos meios para comprovação, não demonstrou a regular contratação do serviço noticiado por ocasião da inicial, limitando-se a inserir em sua contestação prints de telas sistêmicas, produzidos unilateralmente pela empresa e sem qualquer assinatura da recorrida, e a informar a efetiva contratação do serviço (ID 66465000). Os argumentos apresentados falam, de maneira genérica, em exercício regular de um direito e ausência de provas. Contudo, não foi demonstrado nenhum fato que comprove a regularidade da cientificação da autora dos termos do contrato em relação às tarifas questionadas, em atendimento ao dever de informação. Ressalte-se que a requerente, ao efetuar o pagamento da primeira fatura após a contratação, verificou a cobrança de serviço não contratado e efetuou o pagamento parcial, de valores que entendia devidos, inclusive a taxa de anuidade. Assim, indevidas as cobranças relativas ao serviço de alerta SMS e as despesas que se sucederam.
8. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. No entanto, somente há a ofensa moral quando não houver negativação antecedente. No caso em exame, a negativação promovida pela autora ocorreu em 10/03/2024 junto ao SERASA e havia negativação prévia promovida em 03/03/2024 por terceiro estranho à lide junto ao SPC (ID 66464994, p. 21). A data da notificação do pedido de negativação (01/02/2024 - ID 66464986, p. 1) não se confunde com a efetiva restrição do crédito (10/03/2024 - ID 66464986, págs. 2/3). Portanto, não há dever de reparar os alegados danos morais.
9. Deixa-se de analisar o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais feito em contrarrazões em razão da inadequação da via eleita.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários sucumbenciais em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.